Tribunal: STF
Processo: ARE 1094930
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incorporação de VPNI. Quintos. Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina. Pretensão de contagem de tempo em que o servidor ocupava unicamente cargo em comissão. Impossibilidade. 4. ADI 5.441. Modulação dos efeitos apenas para afastar a necessidade ressarcimento dos valores recebidos de boa fé. Inaplicável ao caso. Servidor nunca recebeu a referida vantagem. 5. Tema 1.145 da repercussão geral. Não incidência. Distinguish. 6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração da verba honorária.